Tribunal: TJSP
Processo: 2023705-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno - Pedido de concessão efeito do suspensivo – Impossibilidade – Não restou evidenciado eventual risco de dano grave e de difícil reparação a fim justificar a concessão do efeito suspensivo - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2023705-
95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes PAULO
JACINTO SANCHES SANCHEZ, PAULO HENRIQUE DE ARRUDA SANCHEZ e
GISELE RODRIGUES SANCHEZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2023705-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37217
AGRAV. No 2023705-95.2020.8.26.0000/50000
FORO: BIRIGUI
AGTE: PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ E OUTROS
AGDO: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO Agravo interno - Pedido de concessão efeito do
suspensivo Impossibilidade Não restou evidenciado eventual
risco de dano grave e de difícil reparação a fim justificar a
concessão do efeito suspensivo - Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão de fls. 244, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento.
Sustentam os agravantes que foram preenchidos os
requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, vez que o
recolhimento das custas processuais prejudicará a subsistência de sua família,
bem como o desempenho de sua atividade empresarial. Argumentam que são
produtores rurais e que no momento encontram-se em grave crise econômica;
que a empresa está em recuperação judicial. Aduzem que os Embargos à
Execução serão extintos, em decorrência do não pagamento das custas iniciais
do processo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2023705-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não
obstante
as
alegações
apresentadas,
não
se
vislumbra a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in
mora, imprescindíveis à concessão da tutela recursal liminar ao agravo de
instrumento, nos termos do art. 1019, Inciso I do CPC/2015.
Desse modo, ausente, na hipótese, perigo lesão grave e
de difícil reparação aos agravantes.
Sob
os
aspectos
acima
mencionados,
de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator